Tribunal: TJDFT
Processo: 0009296-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009296-81.2017.8.07.0001 RECORRENTES: FLAVIO ALBERTO CAMPOS BASTOS, REGIANE HELOÍSA CAMPOS BASTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA O TIPO DE POSSE DE DROGAS PARA AUTOCONSUMO. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réus condenados por infringirem o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de terem sido presos em flagrante em razão dos seguintes fatos: o primeiro réu trazia consigo duas porções de maconha e guardava em casa outras vinte e três porções da mesma droga, duas porções de haxixe e duas de cocaína, totalizando três mil, cento e oitenta gramas e oitenta e sete centigramas de maconha, quarenta e dois gramas de haxixe e dois gramas e oitenta e um centigramas de cocaína; a ré transportava quatro porções de maconha pesando ao todo mais de três mil gramas; o último réu tinha em depósito seis porções de maconha ao todo pesando dois mil, quinhentos e dezessete gramas, tudo isso para fins de difusão ilícita. 2 Reputa-se provado o tráfico de drogas quando há a prisão em flagrante dos suspeitos com apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, corroborada por testemunhos idôneos de policiais, sem indicativos de uma incriminação gratuita, além de dados extraídos de telefones celulares demonstrando a comercialização de drogas. A expressiva quantidade apreendida evidencia a mercancia ilícita e afasta a pretensão de reclassificar as condutas para posse destinada a autoconsumo. 3 A quantidade e a natureza das drogas apreendidas não devem ser usadas simultaneamente em duas fases distintas da dosimetria, sob pena de bis in idem. A quantidade e variedade das drogas apreendidas, mais o registro de uma condenação anterior por fato análogo e os diálogo e fotografias extraídas dos telefones celulares dos agentes provam intenso envolvimento como submundo do tráfico de drogas, afastando a benesse do artigo 42 da Lei 11.343/2006. 4 Apelações providas em parte. Os recorrentes alegam violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pleiteando a majoração da alíquota de redução incidente sobre a pena do primeiro recorrente, bem como que seja concedida causa de diminuição à segunda recorrente, sob o argumento de que as circunstâncias pessoais devem ser sopesadas em favor dos réus, bem como que a quantidade de drogas não é suficiente para afastar a aplicação da causa de diminuição. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias negaram a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em face da quantidade da droga apreendida, bem como as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu a atividades criminosas. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte e a sua reforma constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente exame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 568.260/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO DE ORIGEM. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. (1.520 G DE MACONHA E 114 G DE COCAÍNA). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME FECHADO MANTIDO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há violação ao art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, quando o Tribunal a quo enfrenta as questões postas de maneira clara e fundamentada. 2. Se o Tribunal a quo, com base na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu configurada a autoria delitiva, afastar tal entendimento implicaria o reexame de provas, a incidir a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. A dosimetria da pena somente pode ser reexaminada no especial quando verificado, de plano, erro ou ilegalidade na fixação da reprimenda, o que não ocorre nestes autos. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. Mantida a pena definitiva em 7 anos de reclusão, "o regime fechado (o mais gravoso, segundo o quantum da sanção aplicada) é o correto à prevenção e à reparação do delito, considerada a natureza e a quantidade da droga apreendida, elencadas legalmente como circunstância preponderante" (HC 361.407/SP, por mim relatado, QUINTA TURMA, DJe de 2/9/2016). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1629308/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Ademais, melhor sorte não colhe o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração dessa divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas para configuração do dissídio (AgInt no AREsp 1598939/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025